Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAR DAS CONTAS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há inversão do ônus da prova em ação de exigir contas. Caso o réu não apresente as contas no prazo legal, o autor apresentá-las-á em igual prazo, utilizando-se dos documentos de que dispõe, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas, bem como o respectivo saldo.

2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão (artigo 55 do CPC), sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

3. A mera interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte que se sentir lesada com a decisão. (cf. Acórdão da 5a Turma Cível, de 05/12/2007, na Apelação no 2006 01 1 044. 115/2, relator Des. Lecir Manoel da Luz, registro n 293977)

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.